Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730957-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDA MARIA PINHEIRO SANTOS, SILVIA PINHEIRO SANTOS, SIMONE PINHEIRO SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Raimunda Maria Pinheiro Santos e Outros em desfavor do Distrito Federal, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 2016.01.1.004283-8 (0001027-36.2016.8.07.0018) (ID 29406292), com fulcro no art. 966, V, do CPC/15. Atribuíram à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ocorre que o objeto da ação é desconstituir o v. Acórdão no ponto em que fixou honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, cujo cumprimento tem por valor R$ 413.070,40 (quatrocentos e treze mil, setenta reais e quarenta centavos) (ID 29406295) e que melhor reflete o valor que deve ser atribuído à causa. Assim, concedo à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para retificar o valor da causa, complementando o pagamento das custas processuais e do depósito (art. 968, II, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator